Tribunal: TJES
Processo: 0000355-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR FONTINELLI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo César Fontinelli contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível interposta em face do Banco do Brasil S/A, no qual se alegam vícios de contradição e omissão. Sustenta o embargante que a oferta de repactuação de dívida realizada em audiência no PROCON configuraria proposta vinculativa, bem como a omissão do acórdão em relação a dispositivos legais expressamente invocados. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios e possibilitar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar tratativas realizadas em audiência no PROCON como proposta vinculativa; e (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento de dispositivos legais que justificasse o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de contradição ao esclarecer que as tratativas realizadas no PROCON, órgão administrativo sem força vinculativa para o Judiciário, não configuram proposta obrigacional, por dependerem de confirmação posterior que não ocorreu.

A ausência de formalização da proposta e a inexistência de elementos essenciais à configuração de uma transação validam o entendimento de que não houve acordo efetivo entre as partes.

Não se verifica omissão relevante no julgado, pois os dispositivos legais suscitados foram enfrentados de maneira clara e suficiente na fundamentação do acórdão.

A pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito já decidido, o que extrapola os limites do recurso de Embargos de Declaração, que se destina exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração com fins meramente prequestionadores não se justificam quando ausente omissão real, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Tratativas preliminares realizadas em audiência no PROCON, sem formalização e elementos essenciais à transação, não configuram proposta vinculativa.

O acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos legais invocados não incorre em omissão passível de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se justificam exclusivamente para fins de prequestionamento, quando ausente omissão real.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000355-12.2018.8.08.0024 E 0030096-34.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
PAULO CÉSAR FONTINELLI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PAULO CÉSAR FONTINELLI
contra o v. acórdão do id. 12045327, que conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos autos da Apelação Cível por ele interposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 12279486), alega o embargante, basicamente, a existência do vício de contradição, pois o oferecimento de repactuação de dívida, ainda que em “tratativas iniciais”, configura oferta vinculativa.

Aponta, ainda, a omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos de lei federal expressamente invocados no expediente recursal.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito de determinados dispositivos legais.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Quanto à alegada contradição, diferentemente do narrado, o acórdão embargado é esclarecedor ao afastar a alegada tratativa das partes junto ao PROCON que, frise-se, é órgão administrativo, cujas decisões não vinculam o Poder Judiciário, especialmente porque inexiste sistema de contencioso administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. Vejamos:

[...] Quanto ao alegado acordo firmado no PROCON, a ata de julgamento acostada às fls. 74/78 identifica que o preposto da instituição financeira apelada apresentou uma possibilidade para pagamento do valor, condicionando a sua formalização a um contato posterior, o qual não foi feito.

É cediço que, no âmbito da autonomia privada que rege as relações negociais entre particulares, a autocomposição depende do acordo de vontades de todos os envolvidos, de forma que a simples menção a uma possibilidade de pagamento do débito por parte do preposto do apelado, não gera, por si só, efeito vinculativo, notadamente porque consta na audiência que a confirmação do que fora exposto dependeria de um contato posterior e, não o fazendo, ressai clara a discordância na continuidade das tratativas.

Nesse particular, verifica-se que não houve a devida formalização de uma proposta que importasse em obrigatoriedade de cumprimento pelo apelado, tratando-se de meras tratativas iniciais, sem, contudo, haver a especificação de elementos essenciais para a formação da transação.

Ademais, verifica-se que a forma de pagamento postulada pelo apelante é distinta do que fora sugerido pelo apelado perante o PROCON, inexistindo prova nos autos de qualquer outra proposta formulada[...]

Em relação à apontada omissão para fins de prequestionamento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

A partir da simples leitura das razões recursais, forçoso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.